Tribunal: STF
Processo: AI 736176
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.